Tribunal: STF
Processo: ARE 1366477
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    INOMINADO FAZENDA PÚBLICA. LICENCA-PRÊMIO NÃO USUFRUIDA. CONVERSÃO EM PECUNIA. SERVIDOR JA APOSENTADO. DIREITO ASSEGURADO, MANTIDA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO E MANTIDA A PROPRIA SENTENÇA, POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.



    1. A legislação estadual silencia quanto à conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruida, mas há de se considerar, na mesma diretriz de entendimento do Supremo Tribunal Federal, que direitos de natureza remuneratória (entre eles a licença-prêmio) não gozados por aqueles que não mais podem deles usufruir, seja por conta do rompimento do vinculo, seja pela inatividade, deverão ser convertidos em indenização pecuniaria, eis que vedado o enriquecimento sem causa da Administração.



    2. Tal possibilidade não se restringe aos casos em que o beneficio não fora gozado para atender interesse da administração. Direito ao recebimento. A discutida prerrogativa decorre do cumprimento de requisitos legais, configurando verdadeiro direito subjetivo dos servidores. Se o funcionário não usufruiu o direito antes, isso não lhe acarreta punição ainda maior, qual seja: a de deixar de receber a indenização devida, através da conversão da licença-prêmio não usufruída em pecunia.



    3. O direito do Reclamante à pretendida conversão advém também na medida em que o próprio Reclamado reconheceu o direito à licença-prêmio adquirido pela parte. Tema amplamente discutido pelas Turmas Recursais do Estado (julgados mais recentes em anexo), estando a sentença combatida em conformidade com o entendimento aqui firmado. 



    4. Por fim, não deve ser aplicada a modulação dos efeitos da ADI 3.609/AC, diante da necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. 



    5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com os acréscimos ora apresentados. Condeno o Reclamado ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3o, I, do NCPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; e 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente